Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-48.2022.8.11.0008
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000379-48.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AUREA MARIA DA SILVA - CPF: 406.209.991-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FIXAÇÃO DE
MULTA DIÁRIA NA SENTENÇA
–
PRETENDIDO
AFASTAMENTO – POSSIBILIDADE
-
PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA - E
XISTÊNCIA DE MEIO MAIS EFICAZ – BLOQUEIO
ON-LINE
- RECURSO PROVIDO.

A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, pois será a própria sociedade a suportá-la, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.

Desnecessária a fixação de multa punitiva por existir meio mais eficaz para o cumprimento da ordem judicial, qual seja, o bloqueio
on-line.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, na Ação de Obrigação de Fazer n°
1000379-48.2022.8.11.0008,
proposta por Aurea Maria da Silva em seu desfavor e do Município de Barra do Bugres,
julgou procedente
o pedido formulado na inicial para determinar que os requeridos forneçam os medicamentos necessitados pela autora, conforme laudo médico e pelo período necessário, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso,
ex vi
do disposto no art. 537, do Digesto Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis
(id. 150663173).

Nas razões recursais o Estado de Mato Grosso defende a substituição da multa diária de
R$1.000,00 (mil reais),
fixada na sentença
(id. 150663173)
, por penhora online.

Argumenta, nesse contexto, que a imposição de multa diária para o caso de descumprimento da decisão não deve ser mantida, tendo em vista a existência de outros meios menos onerosos para garantir o cumprimento da decisão judicial
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja substituída a multa diária pela possibilidade de penhora online em caso de inadimplemento da obrigação (
id. 150663181).

Devidamente intimado, o apelado apresentou as contrarrazões
(id. 1500663188).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso de apelação interposto (id. 156536656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o presente recurso de apelação volta-se contra a parte da sentença que cominou ao Estado de Mato Grosso o pagamento de multa diária no valor de
R$1.000,00 (mil reais)
para o caso de descumprimento da obrigação de fornecimento de medicamentos a Áurea Maria da Silva, ao invés de substituí-la por outro meio menos oneroso, como vem entendendo a jurisprudência pátria.

A pretensão merece acolhida.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento no sentido de que é perfeitamente possível a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública, nos termos dos arts. 497 c/c art. 498 do CPC, pois constitui meio de coerção e tem por objetivo compelir o Estado e o Município ao cumprimento de uma determinação judicial.

No entanto, há outros meios para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais aos entes públicos, já que tal penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.

Aliás, o art. 536 do CPC não deixa dúvidas quanto a essa questão, porque estabelece que o julgador poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela específica pleiteada. Veja-se:

Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, ratificando a jurisprudência da Corte Suprema, no sentido de que, havendo risco de grave comprometimento da saúde do demandante, o bloqueio de verbas públicas mostra-se possível,
in verbis
:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA
. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
.
(RE 607582 RG, Relator(a): Min. Ellen Gracie, julgado em 13/08/2010, DJe-159 Divulg 26-08-2010 Public 27-08-2010) Negritei.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, também se posiciona favoravelmente ao bloqueio
on line
de valores, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA E FIXAÇÃO DE MULTADIÁRIA. ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.069.810/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que cabe ao magistrado avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que impõe o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, determinar, fundamentadamente, o bloqueio de verba pública necessária à sua aquisição (STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013).

II. É possível o bloqueio de verba e a imposição de multa, com fundamento no art. 461, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, norma que o STJ tem aplicado subsidiariamente ao mandado de segurança. Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2013.

III. (...).

IV. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante'
(RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011). (...). (RMS 38.574/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014).

Esta Corte de Justiça também não destoa do entendimento expresso pelo STF e pelo STJ. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL –
DIREITO A SAÚDE
DA CRIANÇA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECIALIZADO - NEUROCIRURGIA – HIDROCEFALIA (CID G91) – UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO EM UNIDADE – MULTA ARBITRADA– AFASTADA -
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA
- SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

[...]

4
. Reconhecendo a necessidade de fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada. No caso dos autos, a medida vindicada foi cumprida efetivando o direito a saúde da criança.

5. Sentença Retificada Parcialmente.
(ReeNec, 93752/2013, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no DJE 06/02/2014). Grifei.

Diante disso, tenho que a multa cominatória imposta pelo juízo singular deve ser substituída pelo bloqueio
on line
de valores em caso de descumprimento da decisão judicial, por se revelar, no caso concreto, o meio mais eficaz para a garantia do cumprimento da ordem judicial, no valor exato para custear o tratamento médico solicitado.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para substituir a multa diária por bloqueio
on-line
de valores, mantendo-se incólume os demais fundamentos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023